Tribunal: TJDFT
Processo: 0769574-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. PEDIDO DE ABRIGAMENTO FORMULADO APENAS NA RÉPLICA. INOVAÇÃO VEDADA. OFERTA DE VAGA E SERVIÇOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido atendimento socioassistencial especializado e declaração de vulnerabilidade para fins de inscrição em programa habitacional da CODHAB.
2. Fatos relevantes. (i) a ação foi ajuizada contra o Distrito Federal, visando o atendimento socioassistencial especializado com especialista de referência da rede pública e a declaração de vulnerabilidade para inscrição no cadastro habitacional da CODHAB; (ii) o autor, com 58 anos, pessoa com deficiência, desempregado e em situação de rua, alegou não ter obtido atendimento nos equipamentos da rede socioassistencial, mesmo após intervenção da Defensoria Pública na SEDES; (iii) em réplica, o autor inovou o pedido, requerendo abrigamento institucional ou, subsidiariamente, diária para hospedagem privada; (iv) os registros da SEDES indicam histórico de atendimentos desde 2021, com diversos encaminhamentos, benefícios e emissão de declarações, além de recusa à oferta de vaga de abrigo; (v) ocorreu greve dos servidores da assistência social entre 25/10/2023 e 07/1o/2024, com suspensão temporária dos serviços.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o pedido inicial de atendimento socioassistencial comporta, de forma implícita, o abrigamento institucional incluído expressamente apenas na réplica; (ii) se ocorreu omissão ou recusa injustificada do Distrito Federal em prestar atendimento socioassistencial à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da congruência ou adstrição determina a necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, sendo-lhe defeso proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita (CPC, arts. 141 e 492).
5. A inclusão de pedido de abrigamento institucional apenas na réplica configura inovação vedada pelo art. 329, II, do CPC e viola o princípio da congruência, pois, embora possa integrar políticas de assistência social, não se presume incluído em pedido genérico de “atendimento socioassistencial”.
6. A prestação de atendimento socioassistencial, com oferta de acolhimento e benefícios, afasta a configuração de omissão ou recusa injustificada por parte do Estado.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 203, VI; LODF, arts. 3o e 218; CPC, arts. 6o, 85, § 8o e § 11, 98, 141, 329, II, 487, I, 492 e 932, III; Decreto Federal no 7.053/2009, arts. 6o, X, e 7o, I; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 5o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 992.811/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.11.2008. TJDFT, Acórdão 1346376, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 09.06.2021; TJDFT, Acórdão 1965355, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 07.02.2025; TJDFT, Acórdão 1967759, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 18.02.2025.